Tribunal: TJDFT
Processo: 0007918-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007918-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77670424, o exequente manifestou ciência sobre a quitação do crédito do servidor FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA (ID: 77181530 e 77181531), enquanto o Distrito Federal manifestou-se ao ID: 78318629. Pois bem. Conforme noticiado pela COORPRE, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0702851-33.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se a quitação do precatório expedido em favor de FRANCISCO DE SOUZA. Brasília, 11 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR